Tribunal: TJES
Processo: 5013058-49.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013058-49.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: Juízo de Direito de Vitória - Comarca da Capital - Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CRIMES CONTRA ADOLESCENTE - LEI N. 14.344/2022 – CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR OS FATOS APURADOS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS.

1.
Autos que tratam de definir o juízo competente para tratar de relatados crimes cometidos por genitor em face de filho adolescente.

2.
Caso concreto em que há de ser considerado não só o relato de existência de crime de ameaça, mas também o da incidência do delito previsto no art. 243 do ECRIAD.

Resultante de penas que superam a incidência o limite de competência dos Juizados Especiais Criminais.

3.
Ademais, a norma estabelecida pela Lei n. 14.344/22, conhecida como “Lei Henry Borel”, destacou a inaplicabilidade da Lei n. 9099/95, ou seja,
afastou-se a possibilidade de os Juizados Especiais Criminais processarem e julgarem crime
s
praticado
s
contra criança e adolescente, independentemente da natureza dessas infrações penais ou as penas a elas cominadas.

2
.
Conflito procedente para definir a competência do
JUÍZO
SUSCITADO (
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)
,
PARA PROCESSAR E JULGAR OS FATOS APURADOS NOS AUTOS
nº 5034404-18.2023.8.08.0024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade de votos, POR DAR PROCEDÊNCIA AO CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, no qual afirma caber ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, especializado em crimes contra a criança e o adolescente, processar e julgar o requerimento de medidas protetivas de urgência nº 5034404-18.2023.8.08.0024, formulado pelo adolescente P.V.L.S., representado por sua genitora Dayane de Souza, em face de seu genitor RODRIGO LAMAS SILVA, em virtude da prática de suposto crime de ameaça, conforme BU nº 52678518 acostado aos autos. .

O juízo suscitante destaca, em síntese, que em se tratando de delito perpetrado antes da vigência da Lei n. 14344/22 - que retira a possibilidade de aplicação dos benefícios contidos na Lei n. 9099/99, não há que ser aplicada a nova lei penal mais prejudicial, em razão da irretroatividade, mantendo-se portanto a competência do juizado especial para julgamento da causa.

Sustenta, ainda, o juízo suscitante, que além do crime de ameaça, os relatos contidos nos autos apontam, também, para a prática do crime previsto no artigo 243 da Lei 8.069/90, cujo somatório das penas supera 2 (dois) anos, a afastar a competência do Juizado Especial Criminal.

Argumenta, ainda, que os fatos ocorreram após a especialização do juízo suscitado para processar e julgar os crimes praticados contra a criança e o adolescente, promovida pela Resolução TJES nº 27/2023, de modo que é nítida a incompetência do juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher para atuar na demanda originária.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que deve ser firmada a competência do juízo suscitado para condução e análise do feito originário.

Os autos realmente tratam de relatos iniciais apresentados em 24 de outubro de 2023, no sentido de que o adolescente P.V.L.S., teria sido alvo de diversas ameaças praticadas pelo seu genitor, RODRIGO LAMAS SILVA, além de tê-lo levado a uma “boca de fumo” e lhe oferecido bebida alcoólica.

Assim, se considerarmos
não só o relato de existência de crime de ameaça, mas também o da incidência do delito previsto no art. 243 do ECRIAD
, afere-se resultante de penas que superam a incidência o limite de competência dos Juizados Especiais Criminais.

E não é só.

Como bem sustentado pela douta Procuradoria de Justiça,
s
eguindo o mesmo escopo de instituir um regime judicial protetivo especial para crianças e adolescentes vítimas de violências e, assim, concretizar os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade (artigo 227 da Constituição Federal), fora promulgada a Lei 14.344/2022, popularmente conhecida como Lei Henry Borel, que criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, regulamentando o disposto nos artigos 226, §8º, e 227, §4º, ambos da Constituição Federal.

Dentre esses mecanismos, previu a determinação de medidas protetivas de urgência para garantir a proteção imediata da criança e do adolescente, fazendo cessar rapidamente a situação de risco a que estavam submetidos.

Além disso, alterou o artigo 226 da Lei 8.069/90, incluindo nele os §§1º e 2º com a seguinte redação:

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§ 1º Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§ 2º Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa (grifo nosso).

Nota-se que com a referida alteração legislativa, afastou-se a possibilidade de os Juizados Especiais Criminais processarem e julgarem qualquer crime praticado contra criança e adolescente, independentemente da natureza dessas infrações penais ou as penas a elas cominadas.

Assim, seja pelos delitos mencionados na representação de medida protetiva, E SUAS RESPECTIVAS PENAS; seja pela alteração legislativa referenciada, e seja pela pretérita criação de juízo especializado em violência contra crianças e adolescentes,
CONHEÇO do presente Conflito de Competência, dando-lhe PROCEDÊNCIA
PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO
SUSCITADO (
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)
,
PARA PROCESSAR E JULGAR OS FATOS APURADOS NOS AUTOS
nº 5034404-18.2023.8.08.0024 .

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Desa. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA : Acompanho o relator.